Tribunal: TJES
Processo: 0006330-85.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006330-85.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: BRUNO BONIFACIO EDUARDO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006330-85.2017.8.08.0012

APELANTE: VALE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, NICHOLAS KRAJNC ALVES DE MIRANDA - RJ159986, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017

APELADOS: BRUNO BONIFACIO EDUARDO, ADRIANO DE SOUZA CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ASSISTENTE QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. INGRESSO APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇ
A
CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.

1.
Preliminar de intempestividade recursal.
A regra que preconiza que o assistente recebe a causa no estado em que se achar (art. 269, do CPP) traduz a ideia de que não será intimado de atos processuais já realizados. Não há que se falar, portanto, em devolução do prazo para interpor recurso. Nessa linha de raciocínio, publicada a sentença, seria ônus da empresa vítima não habilitada nos autos interpor o recurso no momento em que requereu o seu ingresso no feito, ou, pelo menos, até o fim do prazo de cinco dias para apelar.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, conforme previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal. Hipótese em que fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença

3. Recurso não conhecido. Prescrição retroativa reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso e reconhecer a prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006330-85.2017.8.08.0012

APELANTE: VALE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, NICHOLAS KRAJNC ALVES DE MIRANDA - RJ159986, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017

APELADOS: BRUNO BONIFACIO EDUARDO, ADRIANO DE SOUZA CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VALE S.A
, na qualidade de assistente de acusação, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 4226121), por meio da qual os réus BRUNO BONIFÁCIO EDUARDO e ADRIANO DE SOUZA CORREA foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada um, em regime inicial aberto, substituídas as penas corpóreas por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, a defesa técnica pugnou pelo reconhecimento da intempestividade do recurso, uma vez que a assistente de acusação teria ingressado no feito após o trânsito em julgado para as partes.

Examinando detidamente os autos, verifico que, na Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/7/2022, às 13:00 horas, foi requerido o ingresso da empresa vítima como assistente de acusação.

O juízo primevo, por sua vez, indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que é inoportuno o pedido de inclusão sem apresentação de documentação, ou seja, a procuração da empresa vítima.

No mesmo ato, ou seja, na audiência, foi proferida sentença condenatória,
da qual as partes se declararam cientes,
e não manifestaram interesse em recorrer
.

No mesmo dia (11/7/2022), às 15:16, a VALE S.A requereu novamente sua habilitação como assistente da acusação, desta vez apresentando o devido instrumento de mandato (pp. 223/225).

Ao seu turno, o juízo de origem deferiu a habilitação (p. 124) e, instado a se manifestar sobre o pedido de devolução do prazo para recorrer (p. 251), deferiu-o.

Nesse ponto, é importante registrar que, nos termos do artigo 269, do Código de Processo Penal, o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e
receberá a causa no estado em que se achar
.

Na hipótese vertente, o requerimento para ingresso no feito como assistente de acusação foi realizado
após a

publica
ção

d
a sentença condenatória
em audiência.

Como cediço, utilizando-se da inteligência da Súmula nº 448, do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.

Destarte, a regra que preconiza que o assistente recebe a causa no estado em que se achar traduz a ideia de que
não será intimado de atos processuais já realizados
. Não há que se falar, portanto, em devolução do prazo para interpor recurso. Nessa linha de raciocínio, publicada a sentença, seria ônus da empresa vítima não habilitada nos autos interpor o recurso no momento em que requereu o seu ingresso no feito, ou, pelo menos, até o fim do prazo de cinco dias para apelar (cujo termo inicial corresponde ao fim do prazo do órgão ministerial para recorrer).

Sobre o tema, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, CAPUT, TODOS DO CPB). Sentença absolutória. Recurso da assistência de acusação. Preliminar de intempestividade formulada em sede de contrarrazões. Acolhimento. Assistente da acusação habilitado nos autos.
Prazo para apelar de cinco dias após intimação da sentença ou, caso não habilitado, a partir do término do prazo do ministério público para recorrer. Prazo recursal que não está condicionado à intimação pessoal do assistente. Prazo de cinco dias ultrapassado. Interposição intempestiva do recurso.
Falta de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido. (TJCE; ACr 0049597-39.2013.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; DJCE 04/08/2023; Pág. 158)

Desse modo, considerando que a sentença foi publicada em 11/7/2022, quando as partes tomaram ciência do édito condenatório, e tendo em vista que a apelação foi interposta em 10/11/2022 (p. 261), conclui-se que o recurso é manifestamente intempestivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso.

Nada obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
, conforme previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

Vale ressaltar que o crime pelo qual os réus foram condenados não é considerado imprescritível, por não estar no rol daqueles que assim são considerados.

Na hipótese vertente, a pena em concreto fixada em sentença, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
24/4/2017
e a Denúncia foi recebida em
25/5/2017
(p. 145)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
11/7
/2022
(p. 363)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado. O recurso do assistente de acusação não foi conhecido, como já registrado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
S

R
ÉU
S

BRUNO BONIFÁCIO EDUARDO e ADRIANO DE SOUZA CORREA
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, OFICIE-SE ao juízo de origem para ciência e anotações pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)